Tribunal: STJ
Processo: 5004475-44.2020.8.13.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453586 - MG
(2023/0274064-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BOUCHERVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE BOUCHERVILLE BORGES - MG093729
DANIEL RODRIGO DE OLIVEIRA - MG110966
AGRAVADO
: ELIANA MARA MACHADO COSTALONGA
ADVOGADOS
: IRIS VILELA DE LIMA - MG021965
ELIANE DAS MERCÊS LIMA MENINI - MG042928
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. QUITAÇÃO DO PREÇO DO
IMÓVEL.

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, sob o fundamento de incidência da
em
Súmula 7/STJ,
processo que trata de adjudicação compulsória de imóvel.
2. O Tribunal de origem reconheceu o direito à adjudicação compulsória do imóvel,
considerando comprovada a quitação do preço por meio de documento emitido pela
empresa vendedora autorizando o registro do imóvel.
3. A agravante alegou que a questão não demanda reexame de provas, mas sim
revaloração jurídica de fato incontroverso, referente ao alcance do documento que
comprovaria a quitação. Sustentou, ainda, omissão na decisão agravada quanto à alegada
violação ao
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da
impede o
Súmula 7/STJ
reexame do conjunto fático-probatório para verificar a quitação do preço do imóvel,
requisito indispensável para a adjudicação compulsória, e se houve violação ao art. 489,
§ 1o, IV, do CPC, em razão de suposta omissão do Tribunal de origem ao não enfrentar
todos os argumentos da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ba098e17-bf18-48ec-ac7b-40ace6d1f958

5. A
impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial,
Súmula 7/STJ
sendo vedada a nova análise do conteúdo do documento que comprova a quitação do
preço do imóvel.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a quitação do preço do imóvel é
pressuposto indispensável para a adjudicação compulsória, e sua análise, quando já
afirmada pelas instâncias ordinárias com base nas provas dos autos, não pode ser revista
em recurso especial.
7. Não há violação do
§ 1o, IV, do CPC, pois o Tribunal de origem motivou
art. 489,
adequadamente sua decisão, expondo as razões pelas quais considerou comprovada a
quitação do preço do imóvel, não sendo necessário rebater todos os argumentos da parte
agravante quando já há fundamento suficiente para a decisão.
8. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
confirma a aplicação da jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ba098e17-bf18-48ec-ac7b-40ace6d1f958

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453586 - MG
(2023/0274064-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BOUCHERVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE BOUCHERVILLE BORGES - MG093729
DANIEL RODRIGO DE OLIVEIRA - MG110966
AGRAVADO
: ELIANA MARA MACHADO COSTALONGA
ADVOGADOS
: IRIS VILELA DE LIMA - MG021965
ELIANE DAS MERCÊS LIMA MENINI - MG042928
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. QUITAÇÃO DO PREÇO DO
IMÓVEL.

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, sob o fundamento de incidência da
em
Súmula 7/STJ,
processo que trata de adjudicação compulsória de imóvel.
2. O Tribunal de origem reconheceu o direito à adjudicação compulsória do imóvel,
considerando comprovada a quitação do preço por meio de documento emitido pela
empresa vendedora autorizando o registro do imóvel.
3. A agravante alegou que a questão não demanda reexame de provas, mas sim
revaloração jurídica de fato incontroverso, referente ao alcance do documento que
comprovaria a quitação. Sustentou, ainda, omissão na decisão agravada quanto à alegada
violação ao
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da
impede o
Súmula 7/STJ
reexame do conjunto fático-probatório para verificar a quitação do preço do imóvel,
Documento eletrônico VDA54461311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 617e7c97-5065-4121-9091-74347db908ae

requisito indispensável para a adjudicação compulsória, e se houve violação ao art. 489,
§ 1o, IV, do CPC, em razão de suposta omissão do Tribunal de origem ao não enfrentar
todos os argumentos da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A
impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial,
Súmula 7/STJ
sendo vedada a nova análise do conteúdo do documento que comprova a quitação do
preço do imóvel.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a quitação do preço do imóvel é
pressuposto indispensável para a adjudicação compulsória, e sua análise, quando já
afirmada pelas instâncias ordinárias com base nas provas dos autos, não pode ser revista
em recurso especial.
7. Não há violação do
§ 1o, IV, do CPC, pois o Tribunal de origem motivou
art. 489,
adequadamente sua decisão, expondo as razões pelas quais considerou comprovada a
quitação do preço do imóvel, não sendo necessário rebater todos os argumentos da parte
agravante quando já há fundamento suficiente para a decisão.
8. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada
confirma a aplicação da jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
BOUCHERVILLE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão monocrática de minha
relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Rejeitados os embargos de declaração opostos pela ora agravante (fls. 845-
848).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" , da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim
ementado (fl.576 ):
“APELAÇÃO
CÍVEL
–
PRETENSÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
–
CONTRATO
PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA – PREÇO DO IMÓVEL – QUITAÇÃO –
DIREITO À ADJUDICAÇÃO RECONHECIDO. –
Comprovada nos autos a celebração da promessa de
Documento eletrônico VDA54461311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 617e7c97-5065-4121-9091-74347db908ae

compra e venda, bem como a quitação regular do preço
através de documento emitido pela própria empresa
vendedora autorizando o registro do imóvel, faz jus a parte
autora à adjudicação compulsória do bem, diante da recusa
da contratada.”

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 845-848).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a questão não
demanda o reexame de provas, vedado pela
mas sim a revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica de fato incontroverso, qual seja, o alcance do documento que, segundo o acórdão
de origem, comprovaria a quitação.
Aduz, ainda, que a decisão agravada permaneceu omissa quanto à alegada
violação do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem
art. 489,
não teria enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada.
Sustenta, outrossim, que "a ausência de análise [...] esvazia a função
constitucional do Superior Tribunal de Justiça como guardião da lei federal".
A agravada apresentou contraminuta (fl.866-869).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em analisar a correta aplicação da Súmula 7/STJ
como óbice ao conhecimento do recurso especial que aponta violação aos arts. 1.417 do
Código Civil e 373, I, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem, soberano na
análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a parte autora, ora agravada,
comprovou a quitação do preço do imóvel por meio de "documento emitido pela própria
empresa vendedora autorizando o registro do imóvel".
A pretensão da agravante, sob o rótulo de "revaloração da prova", busca,
em verdade, uma nova análise do conteúdo desse documento para extrair conclusão
diversa daquela alcançada pela instância ordinária, a de que o preço não foi
integralmente pago. Tal procedimento é vedado em sede de recurso especial, por força
do óbice da
que impede o reexame de fatos e provas.
Súmula 7/STJ,
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a comprovação da
quitação do preço é pressuposto indispensável para a adjudicação compulsória, e a
análise de seu cumprimento, quando as instâncias ordinárias já a afirmaram com base nas
provas dos autos, não pode ser revista em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54461311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 617e7c97-5065-4121-9091-74347db908ae

Nesse sentido, o STJ já decidiu que "a quitação do preço do bem imóvel
pelo comprador constitui pressuposto para postular sua adjudicação compulsória" (STJ -
AgInt no
.
AREsp 2.527.851/DF)
Ademais, a tentativa de rediscutir a conclusão do Tribunal de origem sobre
a comprovação da quitação, mesmo sob o argumento de erro na valoração da prova,
encontra óbice na referida súmula. Conforme entendimento pacífico, "modificar a
conclusão do tribunal de origem, que afirma [...] a falta de comprovação do [...]
pagamento integral do preço, é medida que esbarra no óbice das Súmulas nos 5 e
"
7/STJ
(STJ- AgInt no
.
REsp 1.694.360/GO)
Da mesma forma, não há que se falar em violação do
§ 1o, IV, do
art. 489,
CPC. A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada, ainda
que em sentido contrário aos interesses da parte agravante. O acórdão recorrido expôs
claramente as razões pelas quais considerou comprovada a quitação, não estando o
julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
Como já assentou este Tribunal, "não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte" (STJ- AgInt no
.
REsp 1.694.360/GO)
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado, que se alinha
à jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 617e7c97-5065-4121-9091-74347db908ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.453.586 / MG
Número Registro: 2023/0274064-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222147365001
10000222147365002
10000222147365003
10000222147365004
10000222147365008 50044754420208130625
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOUCHERVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DE BOUCHERVILLE BORGES - MG093729
DANIEL RODRIGO DE OLIVEIRA - MG110966
AGRAVADO
: ELIANA MARA MACHADO COSTALONGA
ADVOGADOS : IRIS VILELA DE LIMA - MG021965
ELIANE DAS MERCÊS LIMA MENINI - MG042928
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BOUCHERVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DE BOUCHERVILLE BORGES - MG093729
DANIEL RODRIGO DE OLIVEIRA - MG110966
AGRAVADO
: ELIANA MARA MACHADO COSTALONGA
ADVOGADOS : IRIS VILELA DE LIMA - MG021965
ELIANE DAS MERCÊS LIMA MENINI - MG042928
Documento eletrônico VDA55073592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:47
Código de Controle do Documento: d605d15e-6ece-4056-8755-50b5c85b92cf

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:47
Código de Controle do Documento: d605d15e-6ece-4056-8755-50b5c85b92cf